Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-84.2022.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001637-84.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO GOMES DA SILVA - CPF: 051.691.491-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO MARTINS BARBOSA - CPF: 013.072.441-65 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO MARTINS DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BORGES GUIMARAES - CPF: 039.545.051-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOCIDES FEITOSA DA CRUZ - CPF: 027.367.141-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVANIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 902.335.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ALVES PEREIRA - CPF: 383.516.251-91 (VÍTIMA), João Antônio Pereira dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – RECURSOS DEFENSIVOS –
1.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– EXISTÊNCIA DE DUAS TESES OPOSTAS COM ARRIMO NAS PROVAS DOS AUTOS – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA –
2.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
3.
AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO AO DOLOSO CONTRA A VIDA – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA DE QUE HOUVE A OCULTAÇÃO DO CADÁVER – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA –
4.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de
animus necandi
, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais devem ser submetidas aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

2.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de se usurpar dos Jurados o pleno exame dos fatos da causa e de se violar o preceito constitucional.

3.

Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.

4.

Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

MÁRCIO GOMES DA SILVA

RONALDO MARTINS BARBOSA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
MÁRCIO GOMES DA SILVA
e
RONALDO MARTINS BARBOSA

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.

001637-84.2022.8.11.0011, que os
pronunciou
pela prática dos crimes previstos no artigo
121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), e no artigo 211, ambos do Código Penal
,
a fim de serem su
bmetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, disponíveis no ID
175865976
, a defesa do
réu Ronaldo
pretende a sua
impronúncia
e, subsidiariamente, que seja
afastado o delito conexo
porque não foi materializado nos autos, bem como a
exclusão das qualificadoras
reconhecidas.

Nas razões do
réu Márcio
, vistas no ID 175865981, a i. Defensoria Pública visa a
impronúncia
do acusado ou a
desclassificação
para o delito de lesão corporal, e,
subsidiariamente
requer o
decote das qualificadoras
.

Em contrarrazões, juntadas ao ID 175865988 e ID 175865989, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, a MM. Magistrada
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 175865983.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 182876179, opinou pelo
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, logo, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
dos recursos manejados pelos réus.

Consoante se extrai da denúncia (ID 175865827), no dia 05 de junho de 2023, em horário não precisado, durante o período noturno, em uma plantação localizada no município de Curvelândia/MT, os recorrentes
MÁRCIO GOMES DA SILVA
e
RONALDO MARTINS BARBOSA
, imbuídos de
animus necandi
, utilizando-se

de um pedaço de madeira, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, mataram
Ana Alves Pereira
, ex-companheira de
RONALDO
(
FATO 1
).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os acusados ocultaram o cadáver da vítima (
FATO 2
).

Sendo a narrativa do
parquet
, na data mencionada, os réus e a ofendida estavam em uma festa denominada Festa do Queijo, no citado município, onde fizeram uso de substâncias entorpecentes. Após as 22h00min eles resolveram ir até um milharal da cidade para continuar o uso de drogas, e, no local,
RONALDO
e a vítima iniciaram uma discussão por ciúmes de sua ex-companheira. Consta que, nesse ínterim, MÁRCIO em conluio com o corréu segurou a vítima, dificultando-lhe a defesa, enquanto RONALDO pegou um pedaço de madeira e desferiu diversos golpes contra ela, inclusive na região da cabeça, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte por traumatismo cranioencefálico.

Ademais, os recorrentes ocultaram o cadáver, de modo que o corpo da vítima foi localizado dias após sua morte, já em estado de decomposição.

Por esses fatos, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incurso nas penas dos delitos previstos no
artigo
121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, e no artigo 211, ambos do Código Penal
(ID 175394127), a fim de serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal em conjunto, haja vista a similitude dos pedidos.

1.

Da pretensa impronúncia ou desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal:

A defesa constituída pelo
réu RONALDO
visa a sua
impronúncia
, nos moldes do art. 414 do CPP, ao argumento de que não ficou demonstrado nos autos os indícios mínimos de autoria por parte dele, havendo na sentença somente o apontamento por parte do corréu e do tio deste último que foi ouvido como informante, Sr. Fabiano, afirmando, porém, que ambos apresentaram versões conflitantes nas duas fases processuais. Além disso, ressalta que as demais testemunhas avistaram somente o coacusado Márcio em companhia da vítima na data do fato.

Já a douta Defensoria Pública pretende em relação ao
réu MÁRCIO
a sua
impronúncia ou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, sustentando que inexistiu
animus necandi
em sua conduta, estando ausente, pois, o elemento subjetivo do tipo; aduz que o recorrente em questão relatou ter presenciado o corréu efetuar as agressões contra a vítima, e que não teve reação para ajudá-la no momento porque estava sob efeito de droga.

Com a detida análise dos elementos de provas carreados ao feito,
não vejo como acolher as pretensões defensivas
, uma vez que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria por parte de ambos os acusados.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade criminosa e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput,
e §1o, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “
indícios suficientes
” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não houver
prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas: i) quando provada a inexistência do fato; ii) se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime; iii) quando o fato não constituir infração penal; iv) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Por fim, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem
de plano
a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Destarte, para que haja o reconhecimento dessas duas últimas hipóteses é preciso um
juízo de certeza
, pois haverá a prolação de julgamento
com
resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular.

Desse modo, o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca da ausência do elemento subjetivo do tipo
. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do acusado e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
do crime doloso contra a vida pode ser extraída por meio dos boletins de ocorrência no 2022.152558 (ID 175868693) e no 2022.156117 (ID 175868694); do relatório de investigação no 2022.13.37231 (ID 175868695); dos termos de reconhecimento fotográficos (ID 175868697 e ID 175865800); da certidão de óbito (ID 175865819); do laudo pericial necroscópico no 400.1.01.2022.018956-01, atestando que a morte da vítima decorreu de traumatismo crânio-encefálico, por instrumento com ação contundente (ID 175865872); do laudo pericial do local do crime no 400.2.06.2022.007305-01 (ID 175865909); e pelas provas orais colhidas na fase extrajudicial e em Juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de
indícios suficientes e aptos
, ao menos para esta fase processual de prelibação, para implicar o possível envolvimento de
MÁRCIO GOMES DA SILVA
e
RONALDO MARTINS BARBOSA
no evento delitivo e, por conseguinte, respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Ao que se dessume dos autos, o filho da vítima
Ana Alves Pereira
, João Antônio Pereira dos Santos, no dia 06/06/2022 compareceu à Delegacia para informar o desaparecimento de sua genitora, ora ofendida, na data anterior (05/06/2022), pois tinha saído para a “Festa do Queijo” realizada naquele município e não mais retornou, sendo lavrado boletim de ocorrência nesse sentido.

Consta que foram realizadas diligências investigativas sobre o desaparecimento, sem sucesso, e, no dia 09/06/2022, foi lavrado novo boletim de ocorrência, devido ao réu MÁRCIO ter comparecido perante à autoridade policial para fins de prestar esclarecimentos, em virtude de ter sido apontado por algumas pessoas de que estaria na companhia da vítima no dia fatídico.

Ocorre que, nessa ocasião, o citado acusado entrou em contradições ao prestar as declarações, as quais foram apontadas pela Polícia, e, diante disso, o réu MÁRCIO teria confessado a prática delitiva, asseverando que estava junto com o corréu RONALDO, de alcunha “Boneco”, e com a vítima no dia em questão, sendo que o coacusado teria desferido golpes com um pedaço de madeira contra a ofendida, o que ocasionou-lhe a morte.

Nessa mesma oportunidade, o acusado MÁRCIO além de confessar a prática do crime e delatar o comparsa, ora acusado RONALDO, também indicou o local que o corpo da vítima se encontrava.

O
recorrente MÁRCIO
, prestou declarações detalhadas em
sede inquisitiva
, narrando até mesmo o
modus operandi
supostamente empregado na ação delitiva e demais particularidades, veja-se:

“(...) QUE dia 05/06/2022 encontrou a ANA ALVES PEREIRA na festa do Queijo em Curvelândia, que
durante a festa usou pasta-base de cocaína com ANA e RONALDO, que em seguida desceu com a ANA e o RONALDO para um terreno dentro de um milharal para usar drogas
; QUE o
RONALDO começou a brigar com a ANA por causa de ciúmes
, que eles começaram a discutir e o declarante segurou a ANA; QUE
o declarante ficou segurando a ANA enquanto o RONALDO começou a dar pauladas na cabeça dela, que aparente deu uns cinco golpes com um pedaço de madeira que estava no chão
; QUE a ANA ficou desacordada; QUE perguntado se observou que a ANA estava morta

respondeu que sim porque começou a sair muito sangue do nariz e da boca dela; QUE o interrogado alega que saiu correndo do local; QUE após o fato descobriu ontem que a ANA estava desaparecida; QUE perguntado porque fugiu da polícia ontem respondeu que fez isso sem pensar; QUE nega que ocultou o cadáver”
(ID 175865803) – negritei.

Em Juízo
, o referido acusado alterou parcialmente seus relatos, oportunidade em que tentou se eximir da responsabilidade criminal, reduzindo o seu grau de envolvimento no cenário ilícito.

Relatou que chegou na festa com seu amigo Hélio e a vítima chegou depois; posteriormente ele e a ofendida saíram da festa para usar droga e, no caminho, encontraram o corréu Ronaldo e, então, foram juntos até o milharal e lá no local todos usaram droga; Ronaldo e a vítima começaram uma discussão e, nesse momento,
ele a puxou para tentar tirar ela do local e foi quando a vítima recebeu a paulada; ficou sem jeito de reagir por causa do efeito da droga e, em seguida, saiu correndo do local
; quando chegaram no milharal não demorou muito para começar a discussão, não se recordando muito bem do que foi dito, mas que
o coacusado estava falando que a vítima estava deixando ele, e então Ana falou mais alto com ele e lhe deu um empurrão; que Ronaldo desferiu cerca de 04 (quatro) pauladas na vítima, sendo que na primeira ela caiu e desmaiou, e ficou vendo a cena sem fazer nada, depois saiu correndo do local
; que voltou para a festa por volta de meia noite e de lá foi para a casa do seu tio Fabiano, mais ou menos às três horas da manhã e depois voltou novamente para a festa e ficou lá até amanhecer o dia e de lá foi para o assentamento (mídia audiovisual ID
175865904 – pág. 03).

O
recorrente RONALDO
, por sua vez, negou a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi ouvido, alegando, em suma, que conhece o corréu somente de vista; que no dia fatídico estava na “Festa do Queijo” no período da tarde, sendo que ficou no local até por volta das 17h00min e foi para casa dormir, local este onde estava sua genitora e irmã; negou ter encontrado a vítima na festa; negou ser usuário de drogas (ID 175865805 e mídia audiovisual ID
175865904 – pág. 02).

Apesar das alegações defensivas – tanto a autodefesa quanto a defesa técnica –, nota-se que além da delação do réu MÁRCIO, os investigadores de polícia que participaram das diligências envolvendo o caso em tela asseveraram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que presenciaram o citado acusado apresentar sua versão do fato, indicando, desde o início, que teria perpetrado o delito juntamente com o réu RONALDO, sendo este o responsável pelas pauladas que levaram a vítima à óbito.

O
investigador de polícia
Fábio Campos da Silva
prestou depoimento minucioso em
sede judicial
de como ocorreram as investigações que culminaram no apontamento da autoria do delito por parte dos réus MÁRCIO e RONALDO, indicando em sua narrativa as pessoas (testemunhas) que relataram detalhes sobre o dia fatídico, as quais teriam avistado os acusados na companhia da vítima.

A citada testemunha relatou que após a lavratura do boletim de ocorrência que dava conta do desaparecimento da vítima Ana, os
policias começaram a realizar as diligências, separando-se em equipes. Disse que a
testemunha Rivania
os informou que na data dos fatos, ocasião em que acontecia uma festa no município de Curvelândia/MT,
teria visto a vítima acompanhada do réu MÁRCIO
; a
testemunha Fabiano
informou aos policiais que, na época dos fatos,
seu sobrinho MÁRCIO o teria dito que usou drogas junto com a ofendida e com RONALDO,
e ainda apontou o local onde MÁRCIO poderia estar escondido, em um assentamento localizado na zona rural de Curvelândia/MT, local este onde se depararam com a
testemunha Hélio
, o qual informou que
estava na festa em questão e que teria visto o Sr. MÁRCIO e a vítima saírem juntos do local
, não sabendo informar para onde teriam ido, bem como afirmou que o citado acusado estaria no assentamento e fugiu quando avistou a viatura da Polícia.

Fábio
narrou que, logo após tais diligências, o recorrente MÁRCIO se apresentou na Delegacia e negou ter se encontrado com a vítima quando questionado, mas, ao ser informado que foi visto por uma testemunha no local,
confessou ter tido contato com a vítima e narrou que juntamente com o réu RONALDO e a vítima foram para uma plantação de milho, que depois de um certo tempo houve uma discussão entre eles, sendo que segurou a vítima enquanto RONALDO bateu nela com um pedaço de pau;
disse ainda que
MÁRCIO indicou aos policias onde estava localizado o corpo vítima
, local este em que foi constatado que havia um corpo em estado avançado de decomposição e ao lado o pedaço de pau utilizado, bem como que teria alguns pedaços de folhas da plantação que os autores do delito usaram para cobrir o corpo da ofendida.

Outrossim, o investigador aduziu que não se recorda se alguma testemunha teria visto o réu RONALDO na festa e que ele se tornou suspeito a partir do testemunho do Sr. Fabiano, que lhes afirmou que o réu MÁRCIO teria lhe contado que no dia fatídico utilizou drogas na companhia de RONALDO e da vítima em determinado local (mídia audiovisual ID 175865904 – pág. 01).

O
investigador de polícia
Rubens José da Silva
, relatou
em Juízo
que iniciaram as investigações por conta do desaparecimento da vítima, conseguindo informações com parentes e amigos, sendo que continuaram em diligências ininterruptas, dando conta que poderia se tratar de crime; nesse ínterim,
chegaram até os réus MÁRCIO e RONALDO, pois tomaram conhecimento que estariam juntos no dia fatídico
.

Ademais, prestou declarações no mesmo sentido de Fábio, de que diligenciaram atrás do MÁRCIO e não houve sucesso, e que ele foi à Delegacia, ocasião em que apresentou declarações contraditórias de início, mas depois
confessou a prática criminosa, ocasião em que delatou o comparsa, que seria RONALDO, e que o entrevero ocorreu após MÁRCIO, o corréu e a vítima terem feito uso de entorpecentes
(mídia audiovisual ID 175865904 – pág. 03).

O
delegado de polícia
Matheus Prates de Oliveira
, narrou perante à autoridade judiciária que
receberam boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar de Curvelândia/MT, a respeito de um desaparecimento de uma pessoa na “Festa do Queijo”, sendo que na segunda-feira os policiais foram até Curvelândia e encontraram o tio do réu MÁRCIO, sendo que se deslocou até o município junto com outros investigadores, onde conversaram com Fabiano e este apontou onde o acusado estava, no assentamento.

A citada testemunha asseverou que efetuaram diligências para localizar o réu MÁRCIO, mas não conseguiram prendê-lo, mas, no dia seguinte, ele foi até a Delegacia, sendo que
dizia estar com medo de ser agredido pelos familiares, pois circulava um boato na cidade de que ele seria responsável pelo desaparecimento da vítima; e então, ouviram o referido acusado, mas a história que ele apresentou não estava batendo com as informações que já tinham colhido, de modo que foram avisando da contradição, até que ele disse toda a história, que
ele estaria mesmo com a vítima, que estavam consumindo drogas na festa e que depois encontraram com Ronaldo e, que Ronaldo já tinha tido um relacionamento com a vítima e, em seguida, foram até um milharal próximo de onde estava acontecendo a festa e que Ronaldo teve uma crise de ciúme, já sob o efeito de substancias entorpecentes, Marcio segurou a vítima e Ronaldo desferiu golpes de paulada na cabeça dela e deixaram o corpo dela e cobriram no milharal.
Com base nessas informações, foram com Marcio até o local e conseguiram encontrar o corpo por causa do cheiro forte.

Além do mais,
Matheus
disse que MÁRCIO manteve a mesma narrativa quando prestou declarações na Delegacia, e RONALDO negou o envolvimento no crime; bem como aduziu que tinha compatibilidade com a versão dos fatos apresentada por MÁRCIO em relação ao que foi encontrado ao localizar a vítima
(mídia audiovisual ID 175865904 – pág. 01).

As testemunhas
Rivania Aparecida da Silva
e
Hélio Borges Guimarães
narraram em Juízo que avistaram o réu MÁRCIO e a vítima juntos no dia fatídico, esta última esteve com eles na “Festa do Queijo” e a outra os avistou, por volta das 22h, indo em direção à casa da ofendida. Frise-se que tais testemunhas falaram que já conheciam ambos, o que, por certo, facilitou a visualização deles. Já a testemunha
Neocides Feitosa da Cruz
relatou ter visto a ofendida no dia da festa com um homem, mas não soube dizer quem é, por volta das 22h.

Outrossim, o
informante Fabiano Martins de Jesus
asseverou
judicialmente
que no dia em questão foi buscar uma cerveja e
viu seu sobrinho (MÁRCIO) e RONALDO junto com a vítima, por volta das 23h
. Disse que MÁRCIO
foi em sua casa depois, que estava sujo, e disse-lhe que iria embora para o “mato” trabalhar e saiu com uma bolsa com roupas; no dia seguinte, o filho da vítima (João) foi até

a sua casa procurar por ela, ocasião em que o réu não estava no local; Perguntou para MÁRCIO se ele sabia da ofendida e ele lhe disse que não; que foi até o areião com a Polícia atrás de MÁRCIO, mas ele saiu correndo. Ademais, afirmou que
seu sobrinho lhe contou que tinha usado drogas junto com o réu RONALDO na baixada da saída de Curvelândia, que fica perto da casa do genitor de MÁRCIO

(mídia audiovisual ID 175865904 – pág. 02).

Diante desse cenário, verifica-se que de fato há indícios suficientes que apontam a autoria delitiva também por parte do recorrente RONALDO, sendo inviável a pretensa despronúncia.

Já em relação ao recorrente MÁRCIO é descabida a pretensão desclassificatória, uma vez que não é possível concluir, com a certeza necessária, pela ausência de
animus necandi
em sua conduta.

Portanto, não é possível invalidar, desde já, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que a conduta dos acusados estaria imbuída com
animus necandi
, ainda que na modalidade eventual, isto é, tendo assumido o risco de produzir o resultado morte.

Sendo assim, reconheço que existem elementos suficientes, ao menos neste primeiro momento processual, para justificar a instrução probatória em plenário e a submissão dos réus MÁRCIO e RONALDO a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Em outras palavras, as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência do elemento subjetivo do tipo possuem respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser remetida à apreciação do Júri Popular, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento constitucional.

Com tais considerações, reputo admissível a acusação em face dos recorrentes e
mantenho
a decisão de pronúncia
.

2.

Do pedido de exclusão dos tipos penais derivados
:

Subsidiariamente, a defesa de ambos os acusados postula o decote das qualificadoras reconhecidas previstas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), do §2o do artigo 121 do Código Penal, sustentando, em síntese, que não ficaram demonstradas no feito, sendo improcedentes.

Contudo, também
não merece prosperar
o pleito defensivo.

No tocante às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia,
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes e sem
amparo em qualquer elemento de prova
dos autos.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa,
em todos os seus termos
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo no 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017).

Para fins de contextualização, esclareça-se que, segundo a proposição deduzida pelo órgão acusador na denúncia, o
motivo fútil
que propeliu o delito reside no fato de que houve desarrazoada discussão que ensejou a prática criminosa, consistente no fato de RONALDO nutrir sentimento de ciúme pela vítima Ana, sua ex-companheira; tratando-se, ainda, de
feminicídio
, pois foi cometido contra mulher por razão da condição de sexo feminino, sendo que o referido acusado e a vítima conviveram por 09 (nove) anos e estavam separados desde setembro/2021; já o
recurso que dificultou a defesa da vítima
, consistiria no fato de os réus aproveitarem da superioridade numérica, de modo que, enquanto MÁRCIO segurava a vítima, RONALDO a golpeava; e, por fim, os réus teriam utilizado de
meio cruel
para a execução do delito, tendo em vista as pauladas que atingiram a cabeça da vítima, gerando intenso sofrimento à ofendida (ID 175865827 – pág. 02/03).

Por seu turno, ao julgar admissível a acusação e pronunciar os réus ao crivo do Júri Popular, o d. Juízo
a quo
entendeu que tais circunstâncias que permeiam o caso
não se apresentam manifestamente improcedentes

e que,
a priori
, encontram algum respaldo no arcabouço probatório dos autos, razão pela qual não as excluiu, a fim de que fossem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre o
motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP)
conquanto a i. defesa alegue que o
ciúmes
não basta para caracterizar esta qualificadora, a jurisprudência pátria tem entendido que esta circunstância,
por si só
, não pode ser considerada – já que se trata de reação do sentimento humano que não pode ser considerado fútil, ou mesmo torpe.

Todavia, no presente caso, verifica-se o
contexto
em que apresentada a qualificadora em questão, posto que os recorrentes e a vítima estavam consumindo substâncias entorpecentes juntos e houve uma
discussão desarrazoada
, de
somenos importância
, cujo teor demonstrava certo ciúmes por parte do réu RONALDO, em razão do término do relacionamento amoroso, que já tinha ocorrido há algum tempo (quase dois anos). Em suma, o delito, em tese, foi perpetrado após
desentendimento banal entre o ex-casal
– haja vista que já tinham se relacionado amorosamente previamente ao fato –, o que, por certo, respalda de forma válida esta circunstância, considerando a
desproporcionalidade
entre a causa e a ação ilícita praticada.

Além do mais, descabe cogitar em
bis in idem
na fundamentação usada para fins do reconhecimento da referida qualificadora e daquela prevista no
inciso VI do § 2o do art. 121 do CP (feminicídio)
, como alega o causídico, haja vista que tais circunstâncias foram
motivadas de forma distinta
, tendo esta última sido embasada no fato de que o crime foi, em tese, praticado por razões da condição do sexo feminino, notadamente em
contexto de violência doméstica
, posto que o recorrente RONALDO e a ofendida já tinham convivido maritalmente por aproximadamente 09 (nove) anos.

Impende consignar, nesse ponto, que a Lei no 13.104/2015 acrescentou a figura do
feminicídio
ao artigo 121, §2o, do Código Penal, visando a punição mais severa dos assassinatos de mulheres praticados por seus maridos, namorados, companheiros, conhecidos ou
ex-parceiros de qualquer natureza
.

Em complemento ao disposto no inciso VI do citado dispositivo legal, o §2o-A do artigo esclarece que
“considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I -
violência doméstica e familiar
; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher”
(destaquei)
.

Destarte, fica estabelecido que o feminicídio é uma qualificadora do homicídio que pode, eventualmente, ser cumulada com outras qualificadoras previstas no mesmo artigo, sem com elas se confundir, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, pois somente aquelas manifestamente improcedentes são afastadas.

Convém ponderar ainda que a jurisprudência da Corte Superior é assente de que não há dúvidas acerca da natureza
subjetiva
da qualificadora do motivo fútil, ao passo que a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é
objetiva
, não havendo, assim, qualquer óbice à sua
imputação simultânea
.

Sobre a temática, trago o seguinte precedente do e. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZAS DISTINTAS DAS ADJETIVADORAS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. NATUREZA OBJETIVA. AFASTAMENTO MEDIANTE ANÁLISE SUBJETIVA DA MOTIVAÇÃO DOS CRIMES. INVIABILIDADE. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pela inviabilidade da manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem quanto a um dos fatos, e, relativamente a outros dois fatos, afastou a adjetivadora do feminicídio, analisando aspectos subjetivos da motivação do crime. 2. Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, ao passo que a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea. 3. É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino. 4. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, pois a decisão acerca de sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. 5. Recurso provido.”
(STJ, REsp n. 1.739.704/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018).

No tocante ao
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP)
, também se extrai amparo nos autos, haja vista que os recorrentes teriam atuado de modo que a vítima não conseguiu oferecer qualquer resistência, pois, enquanto o réu Márcio a segurou, o réu RONALDO desferiu os golpes com o pedaço de madeira, de acordo com a narrativa do próprio acusado MÁRCIO, após desferir o primeiro golpe, a ofendida ficou desfalecida.

Nesse cenário fático, mostram-se incabíveis as alegações defensivas de que não ficou demonstrado que a vítima não conseguiu se defender; que o ataque foi pela frente e não pelas costas; e que não houve surpresa na agressão. Diferentemente do alegado, as provas orais colhidas, de testemunhas e até mesmo dos acusados, apontam indícios de que foi empregado na ação criminosa recurso que dificultou a defesa da vítima Ana.

Por fim, não há falar no decote da qualificadora do emprego de
meio cruel (art. 121, § 2o, III, do CP)
, pois a ação delitiva foi, em tese, perpetrada mediante o uso de um
pedaço grande de madeira
, tendo o réu MÁRCIO indicado o tamanho em audiência, bem como aduzido que foram desferidos cerca de quatro golpes, os quais foram
direcionados à cabeça/rosto da vítima
, e que desde a primeira “paulada” a ofendida desfaleceu, e ainda assim o réu RONALDO teria continuado com a conduta criminosa, causando-lhe intenso sofrimento.

Ressalte-se que o exame pericial realizado na vítima constatou que ela apresentada lesões externas e internas na cabeça, com
“fraturas múltiplas dos ossos do lado direito do crânio e da face (frontal, lado direito, parietal direito, órbita direita, zigomático direito e temporal direito)”
, causadas por objeto contundente que provocou traumatismo crânio-encefálico extenso (ID 175865872 – pág. 04).

Diante de tais considerações, apesar do posicionamento diverso sustentado pela d. defesa, verifica-se que
as qualificadoras ora questionadas encontram lastro probatório nos autos
.

Com efeito, as provas produzidas são suficientes e aptas a indicar, ao menos neste momento de prelibação, que o crime doloso contra a vida, em tese, foi praticado pelos recorrentes por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica contra a mulher.

Assim, de rigor a manutenção das qualificadoras, uma vez que há substrato probatório mínimo a ensejar a plausibilidade da tese acusatória, devendo submeter todas elas ao Conselho de Sentença, que irá decidir acerca de suas configurações ou não, na medida em que, nesta primeira fase do rito bifásico do Júri Popular, não se faz necessária a certeza da incidência de tais circunstâncias, devendo a dúvida ser submetida ao crivo do juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida.

A orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente
falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
desproporcionalidade
que qualifica o crime, as razões pela condição do
sexo feminino
, o
intenso sofrimento
causado, ou mesmo se a ação perpetrada
dificultou a defesa
da ofendida, visto que a incursão demasiada em tais circunstâncias subtrairia a competência constitucional do Júri Popular, veja-se:

“(...) 2. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador
somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – grifei.

Portanto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, e tendo em vista que as qualificadoras em apreço não se mostram manifestamente improcedentes, entendo que
não é possível afastá-las da apreciação dos jurados
, impondo-se a confirmação da pronúncia em seus exatos termos.

3.

Da exclusão do crime conexo

O defensor constituído pelo réu RONALDO pleiteia, subsidiariamente, a exclusão do crime conexo de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), alegando que não ficou caracterizado. Aduz em suas razões recursais que após a suposta prática do crime doloso contra a vida, não houve qualquer remoção/deslocamento do cadáver, além de não haver menção de qualquer dificuldade para localizá-lo; assim, afirma que o fato de o corpo ter sido localizado em meio à um canavial se deu pelo motivo de ali ter ocorrido o crime.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá na presente hipótese.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida’”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

Consoante já exaustivamente explicitado, a decisão de pronúncia limita-se à indicação da materialidade do delito doloso contra a vida e dos indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo dado ao juiz togado, nesta primeira fase do procedimento do Júri, adentrar no mérito da causa, e isso serve para o delito conexo, pois, não cabe ao magistrado aprofundar no exame das provas – sob pena de usurpar a competência do Júri.

Sendo assim, somente é possível afastar a tese acusatória, referente à imputação do crime conexo, quando não tiver suporte fático-probatório, o que não é o caso dos autos, pois, ao que aparenta, o delito de ocultação de cadáver ficou configurado, havendo substrato probatório nesse sentido.

Dessume-se do feito que a vítima somente foi encontrada após o réu MÁRCIO ter indicado precisamente o local onde se encontrava, pois, embora o próprio local do crime seja ermo (plantação de milho), apurou-se que a ofendida estava embaixo de algumas folhagens do milharal e não era de fácil percepção, tendo o delegado de polícia Matheus relatado judicialmente que se uma pessoa fosse até lá não era possível perceber que tinha um corpo no local, de modo que localizaram a vítima depois que o citado acusado indicou o lugar e devido ao mau cheiro, haja vista que o corpo já estava em estado avançado de decomposição, consignando ainda a referida testemunha que o corpo estava coberto com folhagens secas e algumas verdes.

Dessa forma, constata-se do feito que
a materialidade e os indícios de autoria do delito previsto no art. 211 do Código Penal exsurgem dos autos
.

Sem maiores digressões sobre o tema, deve o crime conexo ser submetido ao Tribunal do Júri, tendo em conta que a conexão importa em unidade de julgamento e,
in caso
, é prevalente a competência do Júri.

Desse modo, entendo que cabe aos jurados dirimir acerca da configuração ou não do crime conexo ao doloso contra a vida, motivo pelo qual
mantenho
a pronúncia nos exatos termos em que proferida pelo Juízo
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por

MÁRCIO GOMES DA SILVA
e
RONALDO MARTINS BARBOSA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo
d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.

001637-84.2022.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023